Tribunal: STF
Processo: AI 502004
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO
IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO
PARA RECORRER.
Conforme entendimento predominante nesta colenda
Corte, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da
decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede.
De mais a mais, a insurgência não se dirige contra decisão final da
causa, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do
inciso III do art. 102 da Lei Maior.
Agravo desprovido.